Tribunal: TJSP
Processo: 1004720-66.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDORA QUE NÃO EFETUA OS PAGAMENTOS DA CONTAS REGULARES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPORÂNEAS AOS RESPECTIVOS CONSUMOS – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO - PRETENSÃO DE IMPOR À CREDORA ACORDO PARA PAGAMENTO MENSAL NO VALOR MÁXIMO DE R$ 50,00 – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CC –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDORA QUE NÃO EFETUA OS PAGAMENTOS DA CONTAS REGULARES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPORÂNEAS AOS RESPECTIVOS CONSUMOS – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO - PRETENSÃO DE IMPOR À CREDORA ACORDO PARA PAGAMENTO MENSAL NO VALOR MÁXIMO DE R$ 50,00 – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CC – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.